Tribunal: TJES
Processo: 5042167-03.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5042167-03.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PREV BENEFICIOS ASSESSORIA PREVIDENCIARIA LTDA
RECORRIDO: BRIGIDA DE CARVALHO PEREIRA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. MICROEMPRESA NO POLO ATIVO. AUSÊNCIA DO SÓCIO DIRIGENTE EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. REPRESENTAÇÃO POR PREPOSTO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 141 DO FONAJE. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 51, I, LEI 9.099/95). ESPECIALIDADE DO RITO. BUSCA PELA CONCILIAÇÃO REAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5042167-03.2024.8.08.0035
RECORRENTE:
PREV BENEFICIOS ASSESSORIA PREVIDENCIARIA LTDA
RECORRIDO:
BRIGIDA DE CARVALHO PEREIRA

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Defiro
à Exequente/Recorrente a gratuidade da justiça.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-os
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. MICROEMPRESA NO POLO ATIVO. AUSÊNCIA DO SÓCIO DIRIGENTE EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. REPRESENTAÇÃO POR PREPOSTO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 141 DO FONAJE. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 51, I, LEI 9.099/95). ESPECIALIDADE DO RITO. BUSCA PELA CONCILIAÇÃO REAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso inominado interposto por
PREV BENEFÍCIOS ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA LTDA
em face de
BRÍGIDA DE CARVALHO PEREIRA
.

2.
Em petição inicial, a parte autora sustenta ser credora da ré na quantia de R$ 905,62, referente a serviços de assessoria previdenciária (honorários de R$ 300,00 acrescidos de 30% sobre os retroativos do benefício de auxílio por incapacidade temporária), pleiteando a condenação ao pagamento do débito atualizado.

3.
A sentença julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95 e Enunciado 141 do FONAJE, sob o fundamento de que a microempresa autora não se fez representar em audiência por seu sócio dirigente, mas apenas por preposta. Condenou a recorrente ao pagamento das custas processuais (Enunciado 28 do FONAJE).

4.
A parte autora interpôs recurso inominado, arguindo, preliminarmente, o pedido de gratuidade de justiça. No mérito, sustenta a inaplicabilidade do Enunciado 141 do FONAJE e a validade da representação por preposto (art. 9º, §4º, da Lei 9.099/95), pleiteando a reforma da sentença para o prosseguimento do feito ou o julgamento do mérito.

5.
Contrarrazões não apresentadas, conforme certidão de decurso de prazo (ID 79783527).

II PRELIMINARES

6.
No que tange ao pedido de gratuidade de justiça formulado pela recorrente em sede de recurso inominado (ID 67944026), extrai-se do "Recibo De Entrega da Apuração no PGDAS-D" (ID 14047322) que a receita bruta é de R$ 46.105,00, sendo o débito exigível R$ 4.593,86. Desta feita, te-se que a renda mensal gira em torno de R$ 3.833,33. Assim, não apenas em razão da comrpovada insuficiência de recursos, mas também como forma de resguardar o princípio do acesso à Justiça (art. 5º, XXXV, CF) (
TJ
-RJ, 00329421220258190000, 2025).

III. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

7.
Definir se: (i) é válida a representação processual de microempresa por preposto devidamente credenciado em audiência nos Juizados Especiais Cíveis, à luz do art. 9º, §4º da Lei 9.099/95; (ii) a ausência do sócio-dirigente acarreta obrigatoriamente a extinção do processo sem resolução de mérito por defeito de representação; e (iii) restam comprovados o vínculo contratual e a inadimplência da ré a justificar a condenação ao pagamento dos honorários de assessoria previdenciária pleiteados.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

8.
Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, em razão da ausência do sócio dirigente da microempresa demandante na audiência de conciliação, fazendo-se representar apenas por preposta.

9.
Inicialmente, adianto ser o caso de manutenção integral da r. sentença, porquanto a representação das microempresas e empresas de pequeno porte no polo ativo dos Juizados Especiais possui regramento específico voltado à preservação da pessoalidade e da essência conciliatória do rito sumariíssimo.

10.
Embora o art. 9º, § 4º, da Lei nº 9.099/95 admite, de forma geral, a representação da pessoa jurídica por preposto, a aplicação de tal dispositivo deve ser interpretada sistematicamente com as condições de admissibilidade das empresas como autoras no sistema. Nesse contexto, o Enunciado 141 do FONAJE estabelece que
“A microempresa e a empresa de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente”.

11.
A exigência de comparecimento pessoal do sócio dirigente não configura restrição indevida ao acesso à justiça, mas condição essencial para a manutenção do benefício legal que permite a tais entes figurarem como proponentes de ações no JEC. A desídia da parte autora ao não comparecer à audiência atrai a incidência do art. 51, I, da LJE, que impõe a extinção do feito sem resolução de mérito.

12.
Destaque-se que a figura da preposição, quando a empresa ocupa o polo ativo, não supre a necessidade da presença de quem detém poderes de gerência e disposição do direito material, sob pena de esvaziamento do princípio da pessoalidade.
In casu
, o termo de audiência (ID 67028884) certifica a ausência do representante legal da recorrente, restando inviabilizado o prosseguimento do feito.

13.
Quanto à condenação em custas processuais, esta se mostra escorreita e impositiva, nos termos do Enunciado 28 do FONAJE, que prevê o pagamento de custas pelo autor que der causa à extinção do processo por ausência em audiência, independentemente da concessão da gratuidade de justiça no curso do processo, salvo se comprovada força maior, o que não ocorreu na hipótese.

13. Neste sentido, é o entendimento do
E. TJES:

AUTORA QUE É EMPRESÁRIA INDIVIDUAL. REPRESENTAÇÃO POR TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO FEITO. APLICAÇÃO DO
ENUNCIADO 141 DO FONAJE E ARTS. 9º, § 4º E 51, INCISO I DA LEI 9.099/95
. 1. A Lei 9.099/95 possibilita a representação das pessoas jurídicas por meio de preposto quando litigarem no pólo passivo, o que não diz com a hipótese dos autos. Entendimento consolidado no ENUNCIADO 141 (altera o Enunciado 110). 2. Impositiva, a extinção do feito, nos termos do art. 51, I da Lei 9099/95. (...) Assim, de acordo com a inteligência do art. 51, I, da lei n. 9.099/95; conforme precedentes acima colacionados; e, consoante entendimento estipulado no Enunciado 141 do FONAJE, não há possibilidade de representação da Autora microempresa por procuradora em sede dos Juizados Especiais, razão pela qual a Sentença deve ser mantida. (...) (
TJ
-ES - RI: 00137580820168080545)

(...) o sistema dos juizados especiais, em prestígio aos seus vetores, mormente a oralidade e busca constante pela conciliação ou transação (Lei nº 9.099/95, art. 2º), exige a presença da própria parte em audiência, tanto que impõe a extinção do processo em caso de não comparecimento do autor (art. 51, inciso I) e a pena de revelia no caso de ausência do réu (art. 20). Vale destacar, aliás, que o não comparecimento da parte autora em qualquer das audiências dos juizados especiais, de acordo com a regra descrita no mencionado inciso I do art. 51 da Lei nº 9.099/95, acarreta, de modo automático, a extinção do processo, porquanto se tem verdadeira sanção pela referida falta, até porque a parte poderia comunicá-la previamente, postulando, se fosse o caso, a redesignação do ato. E mais, há ainda a consequência da condenação da parte autora ausente no pagamento das custas processuais, o que demonstra a intenção punitiva da lei, na medida em que, por opção do legislador, não há cobrança daquelas taxas para se facilitar o acesso ao sistema dos juizados especiais no âmbito do 1º grau. Se o motivo pela ausência se deu por circunstância imprevisível ou de força maior, esta por si não é capaz de ensejar a extinção do processo, pois, como asseverado, o procedimento dos juizados especiais prestigia a presença da parte em audiência, pouco importando a apresentação de eventuais justificativas para tal fim, as quais somente se prestarão para isenção do pagamento de custas (Lei nº 9.099/95, art. 51, § 2º). Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso e, no mérito, lhe NEGO PROVIMENTO. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Suspende-se, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte recorrente.

Isso, sem prejuízo das despesas a que já foi condenada em primeiro grau, ocasião em que não foi contemplada com tal benesse.
(
TJ
-ES, 50050714620238080048)

14. Dessarte, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

V DISPOSITIVO E TESE

15. Ex positis
,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença de extinção sem resolução de mérito (art. 51, I, Lei 9.099/95) in totum, por seus próprios fundamentos.

16. Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condena-se a Recorrente ao pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, os quais fixo no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida. Isso, sem prejuízo das despesas a que já foi condenada em primeiro grau, ocasião em que não foi contemplada com tal benesse.

Tese de julgamento:

1. Nos Juizados Especiais Cíveis a microempresa autora deve comparecer à audiência representada por seu sócio dirigente, sendo inadmissível a atuação exclusiva de preposto, de modo que a ausência injustificada do representante legal atrai a incidência do art. 51, I, da Lei 9.099/95 e impõe a extinção do processo sem resolução de mérito.

___________

Dispositivo relevante citado:
Lei nº 9.099/95, arts. 9º, §4º, 43, 46, 51, I e 55;

Jurisprudência relevante
: Enunciado nº 135 do FONAJE; TJ-ES - RI: 00137580820168080545; TJ-RJ, 00329421220258190000, TJ-ES, 50050714620238080048

VICTOR AUGUSTO MOURA CASTRO
Juiz leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. E como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)